Tribunal: TJMT
Processo: 1039685-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039685-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO DA SILVA ROCHA ALVES PEREIRA - CPF: 063.446.091-92 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DE VOTOS NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIU DO RELATOR O EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Execução Penal interposto em favor de condenado por crimes de tráfico de drogas (equiparados a hediondos), insurgindo-se contra decisão que determinou a aplicação da fração de 3/5 (sessenta por cento) para progressão de regime, em razão da reincidência específica. O agravante pleiteia a incidência da fração de 2/5 (quarenta por cento) quanto à condenação em que era primário, sob alegação de violação aos princípios da irretroatividade da lei penal mais gravosa e da individualização da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a reincidência específica em crime equiparado a hediondo deve incidir apenas sobre a condenação posterior ou sobre a totalidade das penas unificadas, para fins de cálculo do requisito objetivo de progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal firmou entendimento de que a reincidência é circunstância de caráter pessoal, que acompanha o condenado na fase de execução penal e repercute sobre todas as penas unificadas, não se aplicando de modo fragmentado a cada condenação isoladamente.

4.

A reincidência específica em crime hediondo ou equiparado impõe, nos termos do art. 112, VII, da Lei de Execução Penal, o cumprimento de 60% da pena para progressão de regime, incidindo sobre a totalidade das penas de mesma natureza.

5.

A aplicação da fração majorada não configura retroatividade de lei penal mais gravosa nem afronta o princípio da individualização da pena, pois reflete condição pessoal adquirida pelo condenado e observada na unificação das penas.

6.

A decisão recorrida está em consonância com precedentes do STJ (REsp n. 1.957.657/MG, AgRg no HC n. 884.785/MS, AgRg no REsp n. 2.154.065/SP, AgRg no HC n. 993.366/GO) e desta Corte (AGEXPEN n. 1009689-34.2024.8.11.0000, n. 1017592-23.2024.8.11.0000 e n. 1023007-84.2024.8.11.0000), os quais reafirmam a natureza pessoal da reincidência e sua incidência sobre o total das penas unificadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A reincidência específica em crime hediondo ou equiparado constitui condição pessoal que incide sobre a totalidade das penas unificadas, repercutindo no cálculo do requisito objetivo de progressão de regime.

2.

A fração de 3/5 (sessenta por cento) prevista no art. 112, VII, da Lei de Execução Penal aplica-se a todas as condenações de natureza hedionda ou equiparada quando o apenado se torna reincidente específico.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 111 e 112, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.957.657/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, j. 23.11.2021; STJ, AgRg no HC n. 884.785/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 13.03.2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.154.065/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 13.05.2025; STJ, AgRg no HC n. 993.366/GO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 17.06.2025; TJMT, AGEXPEN n. 1009689-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 14.06.2024; TJMT, N.U 1017592-23.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 10.09.2024; TJMT, N.U 1023007-84.2024.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 22.10.2024.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
1039685-43.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: RODRIGO DA SILVA ROCHA ALVES PEREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto em benefício de
Rodrigo da Silva Rocha Alves
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Juízo da 2 a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do PEP n. 0032160-42.2018.8.11.0042 (SEEU), que
determinou a aplicação da fração de 3/5 (três quintos)
, equivalente a 60% (sessenta por cento), sobre a totalidade das penas de natureza hedionda unificadas, em razão da condição de reincidente específico ostentada pelo reeducando
.

Inconformado, o recorrente sustenta, em síntese, a impossibilidade de retroação da condição de reincidente para agravar a situação do apenado em relação a fatos pretéritos. Pleiteia a reforma da decisão para que incida a fração de 40% (2/5) sobre a condenação referente ao crime praticado quando o agravante ainda era primário (Ação Penal no 0016448-41.2020.8.11.0042), aplicando-se o percentual de 60% apenas à condenação posterior, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa e da individualização da pena (id. 327822878).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (id. 327822881).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos. (id. 327822884).

Em parecer, da lavra do Dr. José De Medeiros, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso interposto, sustentando que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que se comunica a todas as penas na fase de execução. Eis entendimento assim sumariado:

“Agravo em Execução Penal – Aplicação da fração de 3/5 (três quintos) à totalidade das penas oriundas dos crimes hediondos ou equiparados – Pleito de que o referido patamar seja aplicado apenas à guia na qual o reeducando era reincidente à época dos fatos – Improcedência – Reincidência, por ser circunstância de caráter pessoal, deve refletir sobre todas as condenações, independente de ter sido ou não reconhecida na sentença – Reincidência específica atrai a incidência da fração de 60% (sessenta por cento) para o cálculo de progressão de regime, nos crimes hediondos ou equiparados, nos termos do art. 112, VII, da LEP – Precedentes do STJ e TJMT – Pelo desprovimento do recurso”
(id. 338165869).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos executórios de no. 0032160-42.2018.8.11.0042/SEEU que o agravante

Rodrigo da Silva Rocha Alves
, cumpre pena unificada de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, decorrente de duas condenações pela prática do crime de tráfico de drogas:

- Ação penal n. 0010190- 25.2014.8.11.004: 5 anos de reclusão, cometido em 5/4/2014, transitou em julgado em 16.07.2018;

- Ação Penal n. 0016448-41.2020.8.11.0042, 5(cinco) anos e 6(seis) meses de reclusão, transitou em julgado em 27.09.2022.

O juízo da Vara de Execuções Penais, acolhendo o pedido ministerial, determinou a aplicação da fração de 3/5 (60%) para progressão de regime em relação à totalidade das penas hediondas impostas no presente PEP, com base na seguinte fundamentação:

“(...) Pois bem. A questão trazida a lume pelo Ministério Público comporta acolhimento. As informações extraídas dos autos revelam que o recuperando
possui condenações pela prática de crimes hediondos, sendo que, no ano de 2018, passou a ostentar a condição de reincidente específico
.

A respeito da reincidência no âmbito da execução penal, o STJ estabeleceu o entendimento de que “é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendose sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios” (REsp n. 1.957.657/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.).

Esse entendimento foi reiterado no Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 884.785/MS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 13/03/2024, reafirmando-se a natureza pessoal da reincidência e sua aplicabilidade à totalidade das penas unificadas. Nessa mesma linha, destacam-se julgados recentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. A Primeira Câmara Criminal, no AGEXPEN no 1009689-34.2024.8.11.0000, sob relatoria do Des. Orlando de Almeida Perri, assentou que a reincidência, uma vez adquirida, impacta o requisito objetivo dos benefícios executórios, devendo incidir sobre a totalidade da pena unificada nos casos de execução concomitante de condenações por crimes hediondos ou equiparados. A saber: “Considerando que a reincidência é uma condição pessoal, uma vez adquirida pelo apenado impactará no requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as condenações e, para fins de progressão de regime, deve ser utilizada sobre a totalidade da pena unificada nos casos envolvendo a execução concomitante de condenações por crimes hediondos ou equiparados.” (AGEXPEN no 1009689-34.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 14.6.2024).

Ainda no âmbito do TJMT, a Quarta Câmara Criminal, no Agravo de Execução Penal no 1013200-06.2025.8.11.0000, de relatoria do Des. Juvenal Pereira da Silva, julgado em 04/07/2025, reafirmou que a reincidência específica constitui condição subjetiva que repercute sobre todas as penas de natureza hedionda, legitimando a aplicação da fração de 3/5 (sessenta por cento) para fins de progressão de regime, conforme previsão expressa do art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal. O acórdão deixou assentado que a reincidência específica, independentemente do momento em que for adquirida, repercute na execução penal unificada e autoriza a adoção da fração majorada prevista na legislação, sem necessidade de fracionamento por data ou natureza das condenações.

Com efeito, essa diretriz jurisprudencial foi reafirmada em julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça. No AgRg no REsp n. 2.154.065/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/05/2025, firmou-se a seguinte tese: “1. A reincidência constitui condição pessoal do agente e deve ser aplicada à pena unificada. 2. Na hipótese de múltiplas condenações reunidas em uma execução, aplica-se a reincidência sobre o somatório das penas unificadas”. O julgado ressaltou, ainda, a aplicação dos arts. 111 e 112, VII, da LEP como fundamentos normativos para a análise da fração em casos de unificação de penas com presença de reincidência. No mesmo sentido, o AgRg no HC n. 993.366/GO, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, julgado em 17/06/2025, confirmou que a reincidência específica em crime hediondo autoriza a aplicação da fração de 60% para progressão de regime em todas as condenações por crimes dessa natureza, independentemente da primariedade do apenado à época de cada delito. O julgado também reconheceu a possibilidade de aplicação de frações distintas para os crimes comuns, observando-se, nesses casos, a legislação vigente ao tempo dos fatos e a condição de primariedade do agente, sem estender os efeitos da reincidência específica aos delitos comuns, preservando-se, assim, a individualização da pena e evitando-se qualquer forma de combinação indevida de leis penais.

Diante desse cenário jurisprudencial consolidado, é inequívoco que, sendo o recuperando reincidente específico em crimes equiparados a hediondos, a fração legal aplicável para progressão de regime deve ser, nos termos do art. 112, inciso VII, da LEP, a de 3/5 (sessenta por cento), incidindo sobre a totalidade das penas unificadas de natureza hedionda. Com essas considerações, evidente está que, ao ser o recuperando reincidente específico na prática de crime equiparado a hediondo, não há outro percentual a ser adotado para progressão de regime se não 60% em relação à totalidade das reprimendas.

Frisa-se, outrossim, que, embora este magistrado tenha decidido de forma distinta anteriormente, inclusive em diversos outros executivos também, é inequívoca a possibilidade e, mais ainda, a necessidade de o magistrado reavaliar, periodicamente, os posicionamentos adotados para análise das pretensões defensiva e ministerial, diante do aspecto conjuntural da matéria. Dessa forma, ACOLHO a cota ministerial acostada aos autos e determino a adoção da fração de 3/5 (60%) para progressão de regime em relação à totalidade das penas hediondas impostas no presente PEP”
(id. 294729897).

Conforme consignado, o recorrente se insurge contra a decisão proferida pelo juízo de origem para

que seja aplicada a fração de 2/5 (dois quintos) para a progressão de regime em relação a condenação na ação penal no 0016448-41.2020.8.11.0042, quando o agravante era primário em delito equiparado a hediondo, tráfico de drogas.

Contudo, tal compreensão não encontra respaldo na jurisprudência atual, tampouco no sistema normativo.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou a interpretação de que a
reincidência configura uma circunstância de caráter pessoal do condenado
, devendo ser analisada de maneira global ao longo da execução penal, e não de forma fragmentada para cada condenação isoladamente. Esse entendimento assegura que a reincidência
incida sobre a integralidade da pena em cumprimento
, sem que tal aplicação represente violação ao princípio da coisa julgada (AgRg no HC n. 883.365/SC, 5a Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 15/08/2024).

Oportuno destacar ainda que a alteração introduzida pelo Pacote Anticrime no artigo 112 da Lei de Execução Penal não estendeu a exigência do cumprimento de 60% da pena aos reincidentes genéricos, mas apenas àqueles que reincidem em crimes hediondos ou equiparados. Diante da inexistência de previsão legal expressa que imponha a fração mais gravosa para os reincidentes comuns, impõe-se a aplicação do
princípio da analogia in
bonam partem
, resultando na adoção do percentual de 40%, conforme previsto no inciso V do artigo 112 da LEP para condenados primários por crimes dessa natureza (STJ, REsp n. 1.910.240/MG, Terceira Seção, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 31/05/2021).

No caso em análise, o agravante, após o trânsito em julgado da segunda condenação (09/06/2020), passou a ostentar a condição de reincidente específico em delito equiparado a hediondo.

Diante desse cenário, e em observância à jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, torna-se imperativa a aplicação da fração de
60% (sessenta por cento)
para fins de progressão de regime, conforme previsto no artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal,
incidindo tal percentual sobre a totalidade das penas por crimes hediondos
.

Anote-se que a e. Turma de Câmara Criminais Reunidas deste Tribunal recentemente assim decidiu: “
a reincidência específica [...] deve ser valorada para a definição do critério objetivo para a progressão de regime quanto aos hediondos e equiparados, mediante a adoção da fração de 3/5 (três quintos) ou percentual de 60%”
(Embargos Infringentes no 1024662-28.2023.8.11.0000- 3.10.2024).

O entendimento adotado pela Quarta Câmara Criminal deste Tribunal também reforça a tese ministerial:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. ALMEJADA INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 60% SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS HEDIONDAS E EQUIPARADAS. ACOLHIMENTO. APENADO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. CONDIÇÃO DE CARÁTER PESSOAL QUE REFLETE NA TOTALIDADE DAS PENAS DE NATUREZA HEDIONDA OU EQUIPARADA. INCIDÊNCIA DO ÍNDICE MAIS GRAVOSO PARA A CONDENAÇÃO ANTERIOR. RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 01.
A reincidência do apenado consiste em condição pessoal, ou seja, relaciona-se à pessoa do condenado e não às suas condenações individualmente consideradas, o que reflete no cálculo de liquidação de pena.
02. Na espécie, o
agravado é reincidente específico em crime equiparado a hediondo (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), razão pela qual, em observância à compreensão consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Sodalício, é aplicável o percentual de 60%, previsto no art. 112, VII, da Lei n. 7.210/84, sobre a totalidade das penas unificadas.
03. Recurso provido a fim de determinar a retificação do cálculo para progressão de regime para que incida o percentual de 60% (3/5) sobre a totalidade das penas relativas aos crimes hediondos e equiparados, em consonância com o parecer ministerial.”
(N.U 1017592-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DECISÃO QUE APLICOU ÍNDICES DIFERENTES PARA FINS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – FIXAÇÃO DE FRAÇÃO MAIS GRAVOSA PARA A CONDENAÇÃO ANTERIOR – UNIFICAÇÃO DAS PENAS –CONDIÇÃO DE CARÁTER PESSOAL QUE REFLETE NA TOTALIDADE DAS PENAS DE NATUREZA HEDIONDA – PROCEDÊNCIA – ÍNDICE DE 60% (3/5) PARA FINS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL – RECURSO PROVIDO. A reincidência específica, por ser condição de caráter pessoal, reflete na execução penal das condenações, para fins de progressão de regime, devendo incidir o percentual de 60% ou 3/5 sobre a totalidade da pena unificada quanto aos crimes hediondos e equiparados, mesmo que reconhecida a primariedade da apenada em duas condenações”
(N.U 1023007-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

Portanto, a decisão recorrida, ao adotar a fração de 3/5 para a progressão de regime sobre a totalidade das penas hediondas, está em conformidade com os princípios da legalidade, da individualização da execução penal e da jurisprudência consolidada nos tribunais superiores
. Não se vislumbra qualquer ilegalidade ou violação a direito do agravante, razão pela qual a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Diante de todo o exposto e em
sintonia
com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Execução Penal, mantendo hígida a decisão recorrida.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

AG. EXECUÇÃO PENAL PJe No 1039685-43.2025.8.11.0000 – CUIABÁ

RELATOR: DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

AGRAVANTE: RODRIGO DA SILVA ROCHA ALVES PEREIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO VISTA

Trata-se de recurso de Agravo de Execução Penal interposto pela defesa de Rodrigo da Silva Rocha Alves Pereira contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena no 0032160-42.2018.8.11.0042. A decisão impugnada deferiu o pleito formulado pelo Ministério Público e determinou a alteração da fração de progressão de regime para 60% (sessenta por cento) incidente sobre a totalidade das penas relativas aos crimes hediondos que o reeducando encontra-se executando.

Inconformada com o
decisum
, a defesa postula a reforma da decisão judicial para que seja aplicada a fração de 2/5 (dois quintos) para a progressão de regime, especificamente em relação à condenação oriunda da Ação Penal no 0016448-41.2020.8.11.0042. Para amparar sua pretensão, sustenta que, ao tempo da prática daquele delito (tráfico de drogas, equiparado a hediondo), o agravante ostentava a condição de primário. Argumenta que a reincidência específica, por ter sido adquirida em momento posterior, não pode retroagir para prejudicar o apenado e alcançar fatos pretéritos que possuíam tratamento legal mais benéfico. Defende, assim, a necessidade de elaboração de um cálculo diferenciado, aplicando-se a cada pena a fração correspondente à sua natureza e à condição pessoal do apenado na exata data do crime.

O Ministério Público de primeira instância apresentou contrarrazões rechaçando os argumentos alinhavados pela defesa, ocasião em que pugnou pelo total desprovimento do recurso. Na sequência, exercendo o juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer lavrado pelo Dr. José de Medeiros, alinhou-se ao entendimento do órgão acusador de piso e manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto, opinando pela manutenção incólume da decisão que unificou a fração de progressão.

É a síntese do necessário.

A despeito do inquestionável saber jurídico do douto Relator, a quem pedimos vênia, temos encaminhado nosso entendimento em sentido diverso e, por coerência, manifesto divergência do entendimento adotado.

Constam da decisão combatida os seguintes fundamentos:

“... O Ministério Público requer a aplicação do percentual de 60% na totalidade das penas hediondas impostas ao recuperando, eis que verificada a reincidência específica do penitente.

Intimada, a defesa pugnou pelo indeferimento da pretensão e, ainda, pela inclusão do apenado em frente de trabalho/estudo.

Pois bem. A questão trazida a lume pelo Ministério Público comporta acolhimento.

As informações extraídas dos autos revelam que o recuperando possui condenações pela prática de crimes hediondos, sendo que, no ano de 2018, passou a ostentar a condição de reincidente específico.

A respeito da reincidência no âmbito da execução penal, o STJ estabeleceu o entendimento de que “é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios” (REsp n. 1.957.657/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.).

Esse entendimento foi reiterado no Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 884.785/MS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 13/03/2024, reafirmando-se a natureza pessoal da reincidência e sua aplicabilidade à totalidade das penas unificadas. Nessa mesma linha, destacam-se julgados recentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. A Primeira Câmara Criminal, no AGEXPEN no 1009689-34.2024.8.11.0000, sob relatoria do Des. Orlando de Almeida Perri, assentou que a reincidência, uma vez adquirida, impacta o requisito objetivo dos benefícios executórios, devendo incidir sobre a totalidade da pena unificada nos casos de execução concomitante de condenações por crimes hediondos ou equiparados. A saber:

“Considerando que a reincidência é uma condição pessoal, uma vez adquirida pelo apenado impactará no requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as condenações e, para fins de progressão de regime, deve ser utilizada sobre a totalidade da pena unificada nos casos envolvendo a execução concomitante de condenações por crimes hediondos ou equiparados.” (AGEXPEN no 1009689-34.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 14.6.2024).

Ainda no âmbito do TJMT, a Quarta Câmara Criminal, no Agravo de Execução Penal no 1013200-06.2025.8.11.0000, de relatoria do Des. Juvenal Pereira da Silva, julgado em 04/07/2025, reafirmou que a reincidência específica constitui condição subjetiva que repercute sobre todas as penas de natureza hedionda, legitimando a aplicação da fração de 3/5 (sessenta por cento) para fins de progressão de regime, conforme previsão expressa do art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal.

O acórdão deixou assentado que a reincidência específica, independentemente do momento em que for adquirida, repercute na execução penal unificada e autoriza a adoção da fração majorada prevista na legislação, sem necessidade de fracionamento por data ou natureza das condenações.

Com efeito, essa diretriz jurisprudencial foi reafirmada em julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça. No AgRg no REsp n. 2.154.065/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/05/2025, firmou-se a seguinte tese: “1. A reincidência constitui condição pessoal do agente e deve ser aplicada à pena unificada. 2. Na hipótese de múltiplas condenações reunidas em uma execução, aplica-se a reincidência sobre o somatório das penas unificadas”.

O julgado ressaltou, ainda, a aplicação dos arts. 111 e 112, VII, da LEP como fundamentos normativos para a análise da fração em casos de unificação de penas com presença de reincidência.

No mesmo sentido, o AgRg no HC n. 993.366/GO, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, julgado em 17/06/2025, confirmou que a reincidência específica em crime hediondo autoriza a aplicação da fração de 60% para progressão de regime em todas as condenações por crimes dessa natureza, independentemente da primariedade do apenado à época de cada delito.

O julgado também reconheceu a possibilidade de aplicação de frações distintas para os crimes comuns, observando-se, nesses casos, a legislação vigente ao tempo dos fatos e a condição de primariedade do agente, sem estender os efeitos da reincidência específica aos delitos comuns, preservando-se, assim, a individualização da pena e evitando-se qualquer forma de combinação indevida de leis penais.

Diante desse cenário jurisprudencial consolidado, é inequívoco que, sendo o recuperando reincidente específico em crimes equiparados a hediondos, a fração legal aplicável para progressão de regime deve ser, nos termos do art. 112, inciso VII, da LEP, a de 3/5 (sessenta por cento), incidindo sobre a totalidade das penas unificadas de natureza hedionda.

Com essas considerações, evidente está que, ao ser o recuperando reincidente específico na prática de crime equiparado a hediondo, não há outro percentual a ser adotado para progressão de regime se não 60% em relação à totalidade das reprimendas.

Frisa-se, outrossim, que, embora este magistrado tenha decidido de forma distinta anteriormente, inclusive em diversos outros executivos também, é inequívoca a possibilidade e, mais ainda, a necessidade de o magistrado reavaliar, periodicamente, os posicionamentos adotados para análise das pretensões defensiva e ministerial, diante do aspecto conjuntural da matéria.

Dessa forma, ACOLHO a cota ministerial acostada aos autos e determino a adoção da fração de 3/5 (60%) para progressão de regime em relação à totalidade das penas hediondas impostas no presente PEP.

Como visto, a Defesa requer a aplicação da fração de 2/5 (40%) para o cálculo da progressão de regime referente à condenação na Ação Penal no 0016448-41.2020.8.11.0042. O argumento central é que, ao tempo deste delito, o apenado ostentava a condição de réu primário.

Consta nos autos que o Agravante cumpre uma pena total unificada de
10 anos e 6 meses de reclusão
, decorrente de condenações pela prática de tráfico de drogas (delito equiparado a hediondo).

Conforme o histórico processual (SEEU - PEP no 0032160-42.2018.8.11.0042), tem-se
o seguinte panorama cronológico:

1a Condenação:
Delito de tráfico cometido em 05/04/2014. Pena aplicada de 5 anos de reclusão, com trânsito em julgado em
16/07/2018
.

2a Condenação:
Delito de tráfico cometido em 09/06/2020. Pena aplicada de 5 anos e 6 meses de reclusão, com trânsito em julgado em
27/09/2022
.

Com o advento da Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o art. 112 da LEP passou a prever percentuais específicos para a progressão de regime. O inciso V estabelece o patamar de 40% (2/5) para o condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário. Já o inciso VII prevê o patamar de 60% (3/5) para o reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.

No caso concreto, verifica-se que, à época da primeira condenação por tráfico de drogas, com trânsito em julgado em

16/07/2018
,
o agravado não ostentava a condição de reincidente específico. Tratava-se de sua primeira condenação por crime dessa natureza.

Portanto, o requisito objetivo para a progressão de regime referente a esta pena específica deve ser regido pela norma aplicável ao réu primário em crime hediondo, qual seja, a fração de 2/5 (ou 40%), conforme a legislação vigente e a interpretação mais benéfica.

A reincidência específica somente se configurou com a prática do segundo delito de tráfico de drogas, cometido em 09/06/2020, cuja condenação passou em julgado em
27/09/2022.
Somente em relação a esta segunda reprimenda é legítima a exigência do cumprimento de
3/5 (60%)
da pena, pois, neste momento processual e fático, o apenado já ostentava a condição pessoal de reincidente específico.

Nesse sentido, a pretensão de aplicar o percentual de 60% (3/5) sobre a totalidade das penas unificadas, incluindo aquela referente ao primeiro crime de tráfico de drogas, viola frontalmente os princípios da individualização da pena, da legalidade e da irretroatividade da lei penal mais gravosa, vez que modificar o título executivo judicial, sem fundamento legal válido, configura evidente
afronta à própria coisa julgada,
já que na sentença referente à primeira condenação o reeducando foi considerado primário.

A unificação das penas, prevista no art. 111 da LEP, tem por finalidade a determinação do regime de cumprimento e a adequação da execução, mas não autoriza a "homogeneização" das frações de progressão em prejuízo do apenado. O cálculo discriminado (diferenciado) é a medida que melhor se coaduna com a estrita legalidade e a individualização da pena.

Com efeito, da estrutura da própria redação do art. 112 da LEP, infere-se que a
mens legislatoris
é de haver a aplicação de percentual distinto, para cada situação, levando-se em consideração a
natureza do delito
(crime comum ou hediondo/equiparado),
a condição pessoal do réu
(primário ou reincidente) e a gravidade do crime (resultado morte e violência ou grave ameaça à pessoa), tudo visando aprimorar a política criminal, informando todo o processo executório das penas, com os importantes princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O instituto da individualização da pena, no juízo da execução se relaciona com os institutos da progressão de regime, livramento condicional, regalias, etc., e visa propiciar oportunidades ao reeducando conforme a gravidade concreta do(s) delito(s), comportamento, aceitação das ações ressocializadoras, buscando efetivar a mínima dessocialização possível. Daí cabe à autoridade judicial adequar a pena às condições pessoais do sentenciado, atendendo aos diversos critérios delineados no art. 112 da LEP e, em último análise, a própria conduta meritória do reeducando.

Anote-se que as condições pessoais do penitente, da qual é exemplo a reincidência, devem ser observadas na execução da pena, independentemente, de tal condição ter sido considerada na sentença condenatória, eis que, como dito, também é atribuição do juízo da execução individualizar a pena. Todavia, o ordenamento jurídico não permite reconhecer a reincidência,
onde ela foi corretamente afastada pelo Juízo sentenciante,
uma vez que tal reconhecimento implicaria na aplicação de uma fração mais gravosa, decorrente da reincidência reconhecida em delito (hediondo/equiparado) praticado num segundo momento, ao delito praticado, enquanto primário.

Registro, por ser importante, que a todo julgador se impõe realizar o
controle de constitucionalidade difuso,
em face dos princípios do chamado neoconstitucionalismo, também chamado de pós-positivismo que preconiza que os princípios constitucionais são autoaplicáveis e devem informar toda e qualquer decisão emitida pelo poder público, seja ela judicial seja em matéria administrativa.

Posta esta premissa, atente-se que o
princípio da reserva legal
não se limita à definição do ato punitivo e sua correspondente pena, mas alcança todo o campo do direito punitivo e, portanto, alcança a execução da pena em toda sua extensão, já que a execução nada mais é do que a concretização do direito penal ditado no caso concreto, via sentença.

Conclusivamente, todos os incidentes de cálculo, progressão de regime de cumprimento, regalias e punições administrativas estão sujeitos ao princípio constitucional basilar da
reserva legal
, que dá a garantia a todo o cidadão de que ele não será punido, senão por ação prevista em lei, com a pena e pelo tempo e pelo modo, previamente, estipulados, também, por lei infraconstitucional.

Logo, a nenhum agente público, independente de grau hierárquico, é permitido violar este importante instituto elevado à categoria de direito e garantia individual em todas as constituições das maiores democracias do mundo, uma vez que configura pilar importante do Estado Democrático de Direito, contrapondo-se ao que vigia nos Estados absolutistas em que o soberano não só dizia a lei como também a aplicava (
L’etat c’est mói; la loi c’est moi)
, ao seu talante
.

De outro Norte, o princípio da reserva legal, segundo interpretação da melhor doutrina, implica na vedação de interpretação das normas penais de forma
extensiva
, ou por
analogia
, “
in malan partem
”. Isso significa dizer que, não havendo prévia lei autorizadora para exacerbação do modo de execução da pena e, por consequência, do aumento do tempo de cumprimento da pena no regime mais gravoso, a decisão que o faz
é nula
, justamente, por violação ao princípio constitucional da
reserva legal
.

No direito constitucional moderno, chamado de neoconstitucionalismo,
como já mencionado,
impõe-se ao julgador, de qualquer grau de jurisdição o dever de submeter as suas decisões ao crivo dos princípios fundamentais erigidos à categoria de norma constitucional pelo PRINCIPAL (o povo), no dizer de Nuno Garoupa, importante constitucionalista português, uma vez que, são autoaplicáveis e fulminam de nulidade toda decisão que os violar, exceto, quando se contrapõem a outro princípio

constitucional que, diante da ponderação, se mostra mais fraco.

Assim sendo, entendo que a jurisprudência adotada pelo STJ está a afrontar o princípio da reserva legal, uma vez que impõe ao recorrente, um período maior de permanência no regime mais gravoso para o implemento do requisito objetivo à concessão da progressão, sem que haja norma autorizadora, em franca violação ao princípio da reserva legal, uma vez que faz interpretação extensiva
in malam partem
do art. 111 da LEP, sem supedâneo legal expresso.

Poder-se-ia alegar que a interpretação não é extensiva, mas analógica, em relação ao que ocorre quanto à somatória da pena (nesse caso a lei determina a somatória - há previsão legal), visando definir o regime para o início do cumprimento da pena, entretanto, como já asseverado, embora haja alguns julgados ancorados, justamente, no art. 111 da LEP, tal interpretação extensiva é francamente rechaçada no direito punitivo pela
communis opinio doctorum
, assim como pela melhor jurisprudência pátria.

Por fim, esmiuçando, a detalhes, a questão em pauta, temos que a “
mens legis
” trouxe novos critério a serem utilizados na execução da pena, no momento do cálculo penal, devendo-se considerar a
natureza do crime
, a
condição pessoal do reeducando
e a
gravidade do delito
.

Do exposto, decorre de forma inafastável que com as modificações introduzidas no artigo 112 da Lei de Execuções Penais (LEP), havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados (natureza do delito), condenações com primariedade ou reincidência (condição pessoal) e que resulta morte ou violência à pessoa (gravidade do crime),
impõe-se a elaboração de cálculo individualizado
, conforme restou reconhecido relativamente a cada critério no respectivo título executivo judicial, com
previsão de frações distintas
de cumprimento das penas de modo a observar as frações previstas na norma penal, para que não se aplique os índices mais gravosos onde a própria lei de execução penal não os prevê.

Conclusivamente, entendo que devem incidir os percentuais de progressão da ordem de:

- 40% (quarenta por cento) ou 2/5 (dois quintos)
pela prática do primeiro crime de tráfico.

- 60% (sessenta por cento) ou 3/5 (três quintos)
pela prática do segundo crime de tráfico.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo em Execução interposto pela Defesa determinando, por conseguinte, a retificação do cálculo da pena do apenado, a fim de que constem os seguintes percentuais de progressão:

- 40% (quarenta por cento) ou 2/5 (dois quintos)
pela prática do primeiro crime de tráfico.

- 60% (sessenta por cento) ou 3/5 (três quintos)
pela prática do segundo crime de tráfico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026